Tribunal: STF
Processo: Rcl 72273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Felipe Silva de Moura Leite alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo afrontaram a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, ministro Marco Aurélio.



    Sustenta que a manutenção da prisão preventiva, uma vez fixado, na sentença condenatória, o regime inicial semiaberto, configura execução provisória da pena, em afronta aos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Verifico dos atos reclamados que a sentença condenatória manteve a prisão preventiva, uma vez “presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal” e destacou que “a reincidência e a circunstância de o Paciente ter permanecido preso durante a instrução processual, sem alteração dos motivos que ensejaram a custódia cautelar, justificavam o indeferimento do direito de recorrer em liberdade” (eDoc 7).



    A decretação de prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, não se confunde com a execução provisória da pena, declarada inconstitucional pelos julgados apontados como paradigmas desta reclamação. 



    Ademais, a tese de incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto não guarda estrita aderência aos paradigmas invocados nesta reclamação.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Dias Toffoli que, nos autos da Rcl 51.171, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



     



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente